Tribunal: TJPA
Processo: 0823760-07.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0823760-07.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELEM

SUSCITADO: VARA ÚNICA DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO NA COMARCA DE ORIGEM E NO DOMICÍLIO DO APENADO. REMESSA DA GUIA PARA A VEP/RMB. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO CONHECIDO E IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera. O juízo suscitante afirma que a condenação ocorreu no município de Primavera, mas o apenado possui domicílio em Comarca fora da Região Metropolitana de Belém, não havendo vínculo territorial com a RMB. O Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e improcedência do conflito, com a fixação da competência no juízo suscitante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo possui competência para fiscalizar a execução penal de condenado em regime semiaberto, quando inexistem unidades prisionais adequadas tanto na comarca da condenação quanto na comarca de domicílio do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 65 da LEP determina que a execução penal compete ao juízo indicado pela lei de organização judiciária e, na ausência, ao juízo da condenação. A Súmula Vinculante nº 56/STF estabelece que a ausência de estabelecimento prisional adequado impede a manutenção do condenado em regime mais gravoso. A Resolução CNJ nº 474/2022 reforça que a execução penal deve ocorrer na unidade prisional compatível mais próxima do domicílio do apenado.
In casu
, não há estabelecimento prisional adequado em Primavera e nem em Capanema, devendo a execução deslocar-se para a VEP/RMB, unidade mais próxima apta à fiscalização. A jurisprudência deste Tribunal confirma essa diretriz, reconhecendo a competência da VEP/RMB para o processamento da execução em hipóteses semelhantes, conforme precedente: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0804264-89.2025.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho Da Silveira, j. 01/04/2025.

IV. DISPOSITIVO

4. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente, declarando-se a competência do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA para processar e fiscalizar a execução penal.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 65; Resolução CNJ nº 474/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 56; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0804264-89.2025.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho Da Silveira, j. 01/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar improcedente o conflito, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, no qual figura como suscitante o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA e, como suscitado, o Juízo de Direito da JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA.

Aduz o Juízo da Vara de Execuções Penais que a competência para a execução da pena imposta é do Juízo de Primavera/PA, pois a condenação ocorreu naquele município e o apenado reside em Município situado fora da Região Metropolitana de Belém, não havendo, portanto, ligação processual com a RMB.

Manifestação ministerial pelo conhecimento e improcedência do conflito, com a fixação da competência do Juízo suscitante (Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém (VEP/RMB).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Conheço do presente conflito.

Os autos foram encaminhados ao MM. Juízo de Direito da Vara de execução penal de Belém/PA, com remessa da guia definitiva por meio de malote digital da Vara única de Primavera/PA, para que o apenado MANOEL SIMAO COSTA DOS SANTOS cumpra a pena em regime semiaberto na comarca da capital.

O envio da guia da Vara única de Primavera/PA para a Vara de Execução Penal de Belém/PA comprova que o juízo daquela comarca (Primavera) se julga incompetente para proceder à execução da pena.

Aduz o Juízo de Direito da Vara de Execução Penal de Belém/PA que a condenação ocorreu no município de Primavera e o apenado é natural daquela localidade. Informa que a guia de recolhimento constante dos autos comprova que o endereço do apenado é na comarca de Capanema/PA e que a Vara de Execuções Penais de Belém/PA não pode funcionar como o centro de convergência para a realização de audiência admonitória de todas as condenações do Estado que fixarem o regime semiaberto.

Pois bem.

A questão em discussão consiste em determinar qual Juízo é competente para a fiscalização da execução da pena, considerando a ausência de estabelecimento prisional adequado tanto em Primavera, onde foi julgado, como em Capanema, onde tem seu domicílio.

A Súmula Vinculante nº 56/STF dispõe que:
"A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS."

Justificado, assim, o deslocamento da competência para a Vara de execuções penais de Belém/PA, eis que esta é a unidade prisional mais próxima do domicílio do apenado.

Ressalta-se que com o advento da Resolução 474/2022 do CNJ, reforçou-se a necessidade de observância à realidade estrutural das unidades prisionais, estabelecendo-se que a execução penal deve ocorrer na unidade prisional compatível mais próxima do domicílio do apenado.

In casu
, a guia de recolhimento, id-31273937, aponta que o domicílio do apenado está situado na Comarca de Capanema/PA. Contudo, considerando que a execução da pena no regime semiaberto não pode ser inviabilizada pela falta de estabelecimento penal adequado na comarca de origem, torna-se cabível a transferência para a VEP/RMB, que é a unidade mais próxima apta a dar seguimento à execução.

Nesse sentido:

Direito penal e processual penal. Conflito negativo de competência. Execução penal. Regime semiaberto. Inexistência de estabelecimento prisional compatível na comarca de origem. Remessa da guia de recolhimento para a vara de execução penal da região metropolitana de Belém. Possibilidade. Competência do juízo suscitante. Decisão unânime. 1. (...). 3. O art. 65 da Lei de Execução Penal (LEP) estabelece que a execução penal será de competência do Juízo indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, do Juízo da sentença. 4. A Resolução nº 16/2007-GP/2007 do TJPA determina que, na inexistência de unidade prisional na comarca da condenação, a guia de recolhimento deve ser remetida ao Juízo competente para a execução penal. 5. A Súmula Vinculante nº 56 do STF dispõe que a falta de estabelecimento penal adequado não justifica a manutenção do condenado em regime mais gravoso, devendo ser observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 6. A jurisprudência do TJPA e de outros Tribunais reforça o entendimento de que, na ausência de unidade prisional compatível na comarca de origem, a execução da pena deve ser deslocada para a unidade prisional mais próxima com estrutura adequada ao regime imposto. (...). 7. Conflito de competência conhecido e julgado improcedente, reconhecendo-se a competência do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA para processar e fiscalizar a execução da reprimenda do apenado.
(...).
(TJ/
PA
–
Conflito
de Jurisdição nº 0804264-89.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Seção de Direito
Penal
, Julgado em 01/04/2025).

Portanto, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo CNJ e o STF, e considerando que a unidade prisional da VEP/RMB é a mais próxima com capacidade de fiscalizar o cumprimento da pena, é cabível a fixação da competência no juízo suscitante.

Ademais, a jurisprudência do TJPA e de outros Tribunais reforça o entendimento de que, na ausência de unidade prisional compatível na comarca de origem, a execução da pena deve ser deslocada para a unidade prisional mais próxima com estrutura adequada ao regime imposto.

Ante o exposto, julgo improcedente o presente conflito, declarando a competência do Juízo da
Vara
de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/
PA
para processar e fiscalizar o cumprimento da pena de MANOEL SIMAO COSTA DOS SANTOS.

É o voto.

Belém, 10/12/2025